Tribunal: TCU
Processo: 006.157/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1064/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 15 dias, a contar da data desta deliberação, o prazo para atendimento a Acórdão 1262/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 61), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.157/2014-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Gomes Correia Lima (XXX.285.297-XX); Lauro Oliveira Viana (XXX.405.753-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Igor Moura Maciel (8397/OAB-PI), Helbert Maciel (1.387/OAB-PI) e outros, representando Carlos Gomes Correia Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.